Tribunal: TJMT
Processo: 1002571-42.2021.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002571-42.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (APELADO), FLAVIA APARECIDA LEMES DA SILVA - CPF: 040.456.471-20 (APELANTE), DAYANY CAROLINE CALADO DOS SANTOS - CPF: 059.140.331-52 (ADVOGADO), CLEONICE LEMES - CPF: 010.279.601-70 (APELANTE), CARLOS ROBERTO MARTINS DA SILVA - CPF: 459.131.451-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA SEM OBSERVANCIA AO ART. 334, PARÁGRAFO 9º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, ao tratar da audiência de conciliação ou de mediação, é claro ao estabelecer, em seu artigo 334, § 9º, que
“As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos”
(g.n.).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FLAVIA APARECIDA LEMES DA SILVA E OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.º 1002571-42.2021.8.11.0087 – Ação de Cobrança – proposta por ACADEMIA JUINENSE DE ENSIDO SUPERIOR LTDA e OUTRO – julgou procedente o pedido inicial, extinguiu a ação, com resolução de mérito, art. 487, I, CPC, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 66.683,19 (sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), corrigido pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Sumula 43, do STJ), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ) Condenou ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformados, os Apelantes alegam em síntese, de juntar comprovante de custas, conforme leciona o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, por ser pobre na forma da lei, e está requerendo em apelação a garantia do benefício da gratuidade da justiça. Requerendo os benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais alegam que o Apelado ingressou com a cobrança em 01/12/2021, foram intimados e compareceram na audiência designada para o dia 16/12/2021.

Que os apelantes compareceram sem advogado, no entanto, que não foi nomeado um defensor público para instruí-los no feito.

Destacam que na referida audiência reconheceram como valor devido o valor de R$ R$ 5.800,92 (cinco mil e oitocentos reais e noventa e dois centavos), e que valor proposto em audiência para acordo está com incidência de juros abusivos.

Aduzem que leigos a situação jurídica, não entenderam que havia necessidade de apresentar uma resposta escrita e acreditaram que seria nomeado um defensor público, já que havia solicitado, desta forma não contestaram a demanda.

No entanto, que foi prolatada sentença julgando procedente a ação e condenando os apelantes a realizar o pagamento no valor de R$66.683,19 (sessenta e seis mil e seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos).

Discorrem sobre o descumprimento ao disposto no art. 334 do CPC, destacam que receberam a citação com menos de 15 (quinze) dias corridos da audiência, ainda, que por razões financeiras acabaram, não contrataram advogado para acompanhar o feito, o que foi informado tanto para o oficial de justiça, como também para o conciliador em audiência, solicitando que fosse nomeado um defensor para patrocinar sua defesa.

Aduzem que na ausência de advogado, é certo que deve ser nomeado, ainda que “ad Hoc”, um patrono, pois é incompatível com a atual sistemática Processual – Constitucional de acesso amplo e irrestrito ao Judiciário.

Assim, em casos de cerceamento de defesa, ficando as partes desamparadas tecnicamente impõe-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e renovação dos atos processuais.

Desta feita, que diante da ausência de nomeação de defensor público, deixaram de apresentar contestação, de modo que foi decretada a revelia dos apelantes.

Sustenta que o Código de Processo Civil não foi respeitado pelo Juízo a quo, que erroneamente deu andamento no processo, ressalta-se, sem designar nova audiência, chegando a sentencia r a ação, cerceando o direito de defesa dos apelantes.

Discorre sobre a relatividade da presunção de veracidade dos fatos.

Que o Juízo valorará a prova existente nos autos, mesmo ante a ocorrência de revelia. Contudo, não foi o que ocorreu no presente caso, visto que com breve analise dos autos, verifica-se que as alegações feitas pelo apelado não condizem com as provas produzidas.

Alegam que na petição inicial, o autor, ora apelado, anexou como prova Contratos Particulares de Mútuo para Concessão do FAAES – Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior referente aos semestres letivos de 2016/02, 2017/01, 2017/02, 2018/01, 2018/02 e 2019/01, bem como termo de confissão de dívida que corresponde as mensalidades dos meses de março, abril, maio, junho, julho, setembro de 2018 e março de 2019, três multas de biblioteca dezembro de 2016 e 03/2017, taxa de 2º chamada de prova e exame do mês de dezembro de 2016, e por fim mensalidade dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018 e fevereiro de 2019.

Destacam que o termo de confissão de dívida fora assinado em abril de 2019, ou seja, quando a apelante fez o trancamento do curso, o qual somente trancou por que foi impedida em dar continuidade por que estava com mensalidade atrasadas, neste ficou acordado o pagamento de toda pendência que possuía e desconhecia desde o ano de 2016.

No entanto, que na inicial que o autor/apelado cobra tanto o termo de confissão de dívida, como também utiliza de contratos de adesão ao FAAES, para cobrar novamente mensalidade que já consta no termo de confissão de dívida.

Aduzem que, nesse ponto, constata-se a má-fé do autor/apelado, posto que se utilizou de todos o contratos de todos os semestres realizados pela apelante Flavia, sem apresentar qualquer prova que esta não pagou nenhuma mensalidade, ou seja, somente prova que a apelante realizou os semestres, mas não prova que deixou de pagar as mensalidades.

Questiona qual seria a lógica do apelado em fazer com que a apelante assinasse um termo de confissão de dívida no momento em que estaria trancado o curso e colocar somente a dívida parcial.

Que no contrato de 02/2016 o valor total é R$ 4.445,64 (quatro mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), contudo, a apelante era coberta pelo FAAES - Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior, ou seja, possuía desconto de 85,84% sobre o valor total, conforme verifica-se das cláusulas do contrato anexado pelo apelante no autos.

Que calculando o valor total menos a porcentagem pelo FAAES o 2º semestre de 2016 resulta no valor total de R$ 629,50 (seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos), valor este que foi pago pela apelante.

Que além de estarem cobrando mensalidade em dobro, estão cobrando por valores grotescamente errados, o que acontece com os demais contratos utilizados como prova na ação de cobrança.

Consignam que embora a apelante tenha informado em audiência que não devia o valor total cobrado pelo apelado, destacando que somente deve o valor descrito no termo de confissão de dívida , o juízo a quo deixou de analisar as provas apresentadas pelo apelado, sendo que se assim tivesse feito teria averiguado a discrepância das provas produzidas, mas como não fez sentenciou o processo automaticamente favorável ao apelado , devida a decretação ilegal da revelia do apelante.

Requer preliminarmente a nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados desde a citação, em decorrência da caracterização do cerceamento de defesa.

Caso não seja admitido, requer a anulação da sentença tendo em vista que fora procedida com má avaliação do fato com as provas, possibilitando assim a produção probatória pelos apelantes.

Requer o acolhimento e provimento do presente recurso de Apelação, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e o direito ao devido processo legal, na presente demanda e, por conseguinte, anulação dos atos subsequentes a citação dos apelantes, devendo ser realizada nova audiência de conciliação.

Caso contrário, requer a anulação da sentença, tendo em vista que fora procedida com má avaliação do fato com as provas, possibilitando assim produção probatória pelos apelantes, com a consequente abertura da instrução processual.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FLAVIA APARECIDA LEMES DA SILVA E OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos n.º 1002571-42.2021.8.11.0087 – Ação de Cobrança – proposta por ACADEMIA JUINENSE DE ENSIDO SUPERIOR LTDA

e OUTRO – julgou procedente o pedido inicial, extinguiu a ação, com resolução de mérito, art. 487, I, CPC, condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 66.683,19 (sessenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), corrigido pelo índice INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Sumula 43, do STJ), com incidência de juros de mora no patamar de 1% ao mês, a partir evento danoso (art. 398, do CC e Súmula 54, do STJ) Condenou ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Inicialmente defiro a gratuidade de justiça aos Apelantes, posto que devidamente comprovada a hipossuficiência financeira.

Suscitam cerceamento de defesa, haja vista que estavam desacompanhados de advogado na audiência de conciliação e, portanto, desamparados tecnicamente, o que impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e renovação dos atos processuais.

Em que pese o

posicionamento adotado pelo juízo “a quo”, é o caso de provimento deste recurso, acolhendo-se a preliminar de nulidade suscitada pela ré devedora.

O Código de Processo Civil, ao tratar da audiência de conciliação ou de mediação, é claro ao estabelecer, em seu artigo 334, § 9º, que
“As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos”
(g.n.).

Mister esclarecer que

a presença das partes, acompanhadas de seus advogados, é imprescindível para a realização da audiência conciliatória, o que, neste caso, não se verificou, presumindo-se, assim, a ocorrência de prejuízo processual e material à ré.

Faz-se necessário destacar, que mesmo diante da ausência de causídico constituído pela ré, não se verifica no termo de audiência nenhuma ressalva, ou orientação para que

as partes procurassem um causídico ou a própria Defensoria para apresentar sua defesa.

Assim, o processo tramitou sem que a parte ré estivesse assistida por um profissional habilitado, culminando em sentença a seu desfavor, sendo inquestionável o desequilíbrio técnico entre as partes.

Desta feita, é o caso de
acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa
, consequentemente anulando-se a sentença proferida na fase de conhecimento, pois nula a audiência de conciliação realizada sem que a ré estivesse devidamente acompanhada de advogado ou defensor público/dativo, bem como os atos subsequentes, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à origem, para que nova audiência seja realizada, com a expressa observância do art. 334, § 9º do Código de Processo Civil.

Isto posto, ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa para anular a audiência de conciliação, bem como todos os atos subsequentes e determinar retorno dos autos à origem, para que nova audiência seja realizada, com a expressa observância do art. 334, § 9º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024